Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. NECESSIDADE DE APURAR O CONDUTOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. VEÍCULO REVERTIDO PARA A SEGUNDA PARTE RÉ. DOCUMENTO QUE CONFIRMA QUE O VEÍCULO ESTAVA À DISPOSIÇÃO DA SEGUNDA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (DER/DF) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o DER exclua do prontuário da parte autora a pontuação decorrente dos autos de infração elencados, com a sua respectiva transferência para a segunda parte ré (“Jone”). Em seu recurso assinala que a cessão de direitos sobre o veículo mediante procuração não isenta a responsabilidade da parte autora quanto as infrações cometidas. Ainda, destaca a presunção de legitimidade do auto de infração, bem como assinala que a parte autora não efetuou a indicação do real infrator dentro do prazo estabelecido pelo artigo 257 §7o do CTB, sendo que permitir a alteração após aquele prazo de 15 dias caracteriza ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 26478487).

III. Distinguish. Não obstante o Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0748807-43.2020.8.07.0000 cumpre elucidar a sua distinção em face da matéria apreciada nesta demanda. Isso porque nos presentes autos a parte autora almeja apenas indicar quem seria o verdadeiro condutor na ocasião das infrações, sendo que a sentença determinou a transferência da pontuação pelas infrações de trânsito para a segunda parte ré. Lado outro, aquele incidente de uniformização aborda a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA”. Portanto, constata-se que os temas não se confundem, até porque a infração de trânsito acarreta a aplicação de pontuação negativa no prontuário de um único condutor, não existindo solidariedade na pontuação pela infração de trânsito. Ademais, o debate sobre a transferência/ausência de comunicação de venda do veículo entre as pessoas físicas na presente demanda tem por objetivo apenas comprovar que a parte autora não estava conduzindo o veículo no momento das infrações apuradas.

IV. No caso, os relatos expostos na inicial e na contestação pelas pessoas físicas que compõem a demanda permitem apurar, com clareza, que a parte autora permitiu que a segunda parte ré utilizasse o seu cadastro em um endereço eletrônico de leilões para que conseguisse adquirir o veículo indicado nesta demanda. Ocorre que a documentação do veículo foi emitida em nome da parte autora, sendo que a procuração ID 26478412 é suficiente para corroborar os fatos expostos na inicial, sendo elemento documental que atesta a responsabilidade da segunda parte ré sobre o veículo desde aquela data (19/12/2014). Portanto, independente do debate quanto ao exato momento no decorrer do ano de 2014 que o veículo foi disponibilizado em favor da segunda parte ré, é certo que a prova documental elencada atesta que o bem estava a seu dispor, pelo menos, desde o dia 19/12/2014, enquanto que as infrações com a transferência da pontuação determinadas na sentença foram cometidas em junho de 2016.

V. O art. 257, § 7.o do CTB estabelece que “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.

VI. Contudo, não obstante os princípios elencados pela parte ré (legalidade e da isonomia), destaca-se que o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

VII. Portanto, e não havendo dúvidas de que o veículo foi repassado do autor para a segunda parte ré ainda no ano de 2014, deve ser mantida a sentença que determinou a transferência das pontuações pelas infrações apuradas no ano de 2016.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.